Tribunal: TJES
Processo: 5015936-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015936-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVANDRO DOS SANTOS SALES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal n.º 5024579-07.2025.8.08.0048, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica e familiar. O impetrante alega ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação, ausência de contemporaneidade, inexistência de análise concreta das condições de saúde e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), postulando a substituição da prisão por medidas alternativas e, no mérito, a revogação da custódia preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva;
(ii) verificar se o ato coator possui fundamentação concreta;
(iii) apurar se há ausência de contemporaneidade da segregação cautelar;
(iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e
(v) avaliar a necessidade de tratamento médico fora do sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pelos indícios de autoria, materialidade e pela gravidade concreta dos fatos.

4. A garantia da ordem pública justifica a custódia, tendo em vista o modus operandi empregado — perseguição veicular, colisão intencional e múltiplos golpes de facão na via pública —, o que revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva e revitimização, especialmente em contexto de violência doméstica.

5. A fundamentação do ato coator não é genérica, pois baseia-se em elementos fáticos extraídos dos autos, destacando a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, que já havia relatado agressões anteriores.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois o intervalo inferior a um mês entre o fato (28/06/2025) e a decretação da prisão (23/07/2025) não descaracteriza a urgência da medida, sobretudo diante da evasão do paciente após o crime.

7. A decisão também analisou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 282, §6º, do CPP, fundamentando que a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente tornam inadequadas as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

8. As condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa) não são suficientes para revogar a custódia quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

9. Quanto ao estado de saúde do paciente, o juízo destacou a possibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, inexistindo prova inequívoca de debilidade extrema ou de impossibilidade de atendimento adequado.

10. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legitimidade da prisão preventiva fundamentada na proteção da vítima e na gravidade concreta da conduta, notadamente em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente em casos de violência doméstica com risco real à vítima.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar não se afasta com o simples decurso de poucos dias entre o fato e a decretação da prisão, sobretudo diante da fuga do agente.

3. A gravidade concreta e a periculosidade do réu tornam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não asseguram, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

5. A concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde exige prova inequívoca de debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES, HC n.º 50002593720258080000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 24/03/2025.
TJ-ES, HC n.º 0002625-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, publ. 05/10/2023.
TJ-ES, HC n.º 50005243920258080000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, publ. 27/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EVANDRO DOS SANTOS SALES
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5024579-07.2025.8.08.0048.

O impetrante alega (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, (2) ausência de fundamentação do ato coator, (3) falta de manifestação concreta acerca do estado de saúde do paciente, (4) ausência de contemporaneidade da segregação cautelar e (5) ausência de manifestação fundamentada sobre a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, o impetrante postula (6) a substituição da prisão por medidas cautelares e, no mérito, (7) a revogação das cautelares concedidas, mantendo-se apenas a de atendimento ambulatorial.

A liminar foi indeferida na decisão que consta do ID 16127567.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16189360.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16317839 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015936-10.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EVANDRO DOS SANTOS SALES
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de nº 5024579-07.2025.8.08.0048.

O impetrante alega (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, (2) ausência de fundamentação do ato coator, (3) falta de manifestação concreta acerca do estado de saúde do paciente, (4) ausência de contemporaneidade da segregação cautelar e (5) ausência de manifestação fundamentada sobre a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, o impetrante postula (6) a substituição da prisão por medidas cautelares e, no mérito, (7) a revogação das cautelares concedidas, mantendo-se apenas a de atendimento ambulatorial.

A liminar foi indeferida na decisão que consta do ID 16127567.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16189360.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16317839 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO DIMAS DAMIANI JUNIOR:-

Boa tarde a todos.

Meus cumprimentos ao eminente Presidente Desembargador Pedro. Em nome de quem externo os meus cumprimento aos demais Desembarradores presentes, especialmente à Desembargadora Relatora, doutora Rachel Durão, Desembargador Eder Fontes.

Acabei sendo prejudicado pela inversão da ordem em virtude do brilhantismo do colega doutor Lucas, possivelmente me ofuscará, mas darei o meu melhor aqui.

Trata-se de um Habeas Corpus onde a defesa pede algo muito objetivo, que é a substituição da prisão por cautelares proporcionais, por três razões centrais.

Primeiro, a inadequação do cárcere frente ao quadro clínico do paciente, ao quadro de saúde dele, que está documentalmente comprovado nos autos e também no Habeas Corpus, e das suas condições pessoais.

O segundo tópico é a desproporcionalidade da prisão diante do resultado causado pelo paciente, do resultado pericial já acostado aos autos.

E o terceiro ponto, relevantíssimo, é a falta de fundamentação por parte da magistrada quanto à insuficiência ou suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319.

Então, quanto ao primeiro tópico, excelências, o Evandro, o paciente desse Habeas Corpus, ele tem 33 anos, é absolutamente primário, não tem nenhuma anotação. Tem diagnóstico documentado de TEA, transtorno do espectro autístico, TDAH, transtorno ansioso-depressivo, como disse, tudo documentalmente comprovado. Precisa, diante desse quadro, de acompanhamento contínuo, de medicação regular. No presídio, infelizmente, isso não vem sendo garantido. A gente não tem como acompanhar isso.

Ele já está preso há mais de dois meses e, na última vez, na semana passada, quando fui visitá-lo, ainda não estava sendo medicado, já com dois meses de prisão.

O próprio juízo de origem teve de oficiar a SEJUS para tentar viabilizar um atendimento, mas eles não certificam de que forma que isso vem sendo feito.

E manter alguém com o perfil do Evandro preso só servirá para agravar o quadro clínico dele a cada dia.

Dizem que o presídio pode tratar, pode no plano teórico, porque no plano concreto não está sendo devidamente tratado. Dizer genericamente que a unidade prisional tem condições de tratar ignora a realidade do nosso sistema carcerário brasileiro hoje, e também ignora o reconhecimento da inconstitucionalidade do nosso sistema.

O artigo 319, como a defesa vem sustentando desde o início nos autos, no inciso VII, resolve essa questão, ao menos do quadro clínico, quanto a esse primeiro tópico, com ordem de tratamento ambulatorial e envio de relatórios periódicos, para que isso seja menos agravado.

E adentrando mais ao que de fato vem sendo discutido no processo, que é a questão da dupla tentativa de homicídio que ele vem sendo acusado, é uma acusação gravíssima. Porém, os laudos acostados aos autos classificam que as duas supostas vítimas de tentativa de homicídio não tiveram uma lesão grave. São todas lesões leves, sem risco de vida e sem incapacidade para as atividades habituais.

E ressalto, a acusação é de que o Evandro teria tentado matar com um facão, desferindo golpes na cabeça, e o resultado do exame pericial é esse. Lesões leves, que não foram suficientes, no caso, para deixar sequer incapacitado para atividades habituais.

Com a devida vênia, quem tenta matar com um facão, com diversos golpes, como a acusação vem sustentando nos autos, naturalmente vai produzir lesões profundas, que serão suficientes para causar alguma lesão que deixará a pessoa minimamente incapaz para alguma atividade por qualquer período de tempo que seja. E não é isso que o laudo atesta.

Não estou tentando antecipar o mérito e dizer que se trata de uma lesão corporal, a gente vai discutir isso na instrução adequadamente, por meio da produção probatória, mas esse cenário de lesões leves, juntamente do quadro clínico do Evandro e das condições pessoais absolutamente favoráveis, demonstram que quando fazemos uma calibragem cautelar, é bastante provável e bastante possível que o mesmo acautelamento que se pretende com a preventiva possa ser alcançado com medidas menos gravosas.

E é isso que dispõe o 282, § 6º e o artigo 319 do Código de Processo Penal.
E por isso, que no pedido da primeira instância, que a defesa fez para a magistrada de primeiro grau, e aí entramos no terceiro tópico, que foi a falta de análise casuística mesmo das cautelares alternativas, a magistrada falhou no sentido de não ter devidamente fundamentado o porquê de serem insuficientes essas medidas.

Quando a defesa insta, pede para que ela se manifeste, ela diz que, por estar devidamente fundamentada a preventiva, consequentemente, as cautelares não precisam ser fundamentadas o porquê de serem insuficientes.

Isso até faz um certo sentido, se a lei não tivesse imposto a obrigação ao magistrado de fundamentar o porquê que, no caso concreto, onde o paciente é absolutamente primário, de bons antecedentes, onde as lesões, apesar da tipificação ser uma tipificação gravíssima, mas não podemos nos apegar a isso, não somos leigos, somos intérpretes da lei, precisamos adentrar o caderno fático, não para antecipar mérito, porque isso não é permitido na via estreita do Habeas Corpus, mas para definir se o quadro fático, o cenário fático, de fato, evidencia que a prisão preventiva é a única medida possível para se resguardar o que pretende.

Então, a magistrada não fez isso, ela não disse, olha, o tratamento ambulatorial combinado com recolhimento noturno, com monitoração eletrônica e comparecimento mensal em juízo não são suficientes para resguardar o que nós pretendemos.

Ela não adentrou nesse mérito e por isso que o terceiro tópico do presente Habeas Corpus, um dos principais que trata da ausência de fundamentação, é essa questão mesmo da falta de análise e da violação ao artigo 282, § 6º, que impõe que o juiz faça essa análise individualizada.

Então, unindo todo esse quadro fático apenas para contextualizar, excelências, as condições pessoais do Evandro, o quadro clínico, o laudo que atesta a lesões leves e a ausência de fundamentação da magistrada para afastar as medidas menos gravosas, a defesa pleiteia a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas diversas.

Muito obrigado, devolvo a palavra ao eminente Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor Dimas Júnior pela sua sustentação oral. Mas é um caso de violência doméstica, é um tema muito sensível e nesses casos sempre peço retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EVANDRO DOS SANTOS SALES
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5024579-07.2025.8.08.0048.

O impetrante alega (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, (2) ausência de fundamentação do ato coator, (3) falta de manifestação concreta acerca do estado de saúde do paciente, (4) ausência de contemporaneidade da segregação cautelar e (5) ausência de manifestação fundamentada sobre a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ao final, o impetrante postula, liminarmente, pela (6) substituição da prisão por medidas cautelares e, no mérito, (7) pela revogação das cautelares concedidas, mantendo-se apenas a de atendimento ambulatorial.

Conforme se extrai da denúncia e do inquérito policial, no dia 28 de junho de 2025, o paciente, EVANDRO DOS SANTOS SALES, em um contexto de violência doméstica e familiar, agrediu sua companheira, Vanessa Dias da Silva, após uma discussão.

Ainda segundo a inicial acusatória, o paciente localizou Vanessa, acompanhado de seu pai, em um posto de gasolina, onde o paciente tentou, sem sucesso, arrancar a vítima à força do veículo e subtrair seu telefone. Diante da fuga do veículo em que as vítimas se encontravam, o paciente iniciou uma perseguição e colidiu propositalmente seu automóvel contra o delas, forçando a parada na Rodovia BR-101. Ato contínuo, desembarcou munido de um facão e desferiu múltiplos golpes na cabeça de Vanessa, que já estava caída. Ao intervir para defender a filha, José Rufino da Silva também foi atingido por golpes de facão na cabeça e no tórax.

Diante de tais fatos, o ora paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado em face das duas vítimas.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi mencionada no ato coator, ocasião em que também foi recebida a denúncia (ID 16119963), e na qual ficou consignada a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, não havendo dúvida em relação ao “
fumus comissi delicti
”.

A periculosidade concreta, elemento que fundamentou o “
periculum libertatis
”, deriva da necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima, que manteve relacionamento com o paciente e que afirmou, ao ser ouvida perante a autoridade policial, que os desentendimentos entre eles eram frequentes.

Nesse contexto, as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente (ID’s 16119963 e 16119960) encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do agente, evidenciados pelo
modus operandi
empregado, que envolveu perseguição veicular, colisão intencional e múltiplos golpes de facão em via pública, circunstâncias fáticas que transcendem a gravidade abstrata dos tipos penais imputados.

Portanto, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem não se afigura genérica, pois motivada em elementos fáticos concretos, extraídos diretamente dos elementos informativos, justificando a necessidade da segregação cautelar como único meio eficaz de evitar a reiteração delitiva e a revitimização, considerando especialmente o contexto de violência doméstica, que, como sabido, possui um ciclo de difícil rompimento.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, especialmente em casos de violência doméstica com ameaça concreta à vítima
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50002593720258080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 24/03/2025).

Além disso, não verifiquei a alegada ausência de contemporaneidade.

O lapso de menos de um mês entre a data do fato (28/06/2025) e a decretação da custódia (23/07/2025) não se mostra excessivo a ponto de esvaziar a urgência da medida, notadamente porque o paciente, após os fatos, evadiu-se do local, o que reforça a necessidade da prisão não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.

Este Colegiado possui precedentes, em casos semelhantes, no mesmo sentido: “
A contemporaneidade da prisão, em contextos de violência doméstica, não se esvanece pelo simples passar de dias. O risco contínuo, ameaças e tentativas de aproximação reiteradas pelo agressor denotam a imprescindibilidade da medida extrema. No caso em tela, a narrativa dos acontecimentos, a dinâmica dos atos e o relato de terceiros confirmam a necessidade da prisão como forma de proteção à vítima e garantia da ordem pública
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0002625-08.2023.8.08 .0000, Relator.: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 05/10/2023).

No que tange à suposta violação ao art. 282, §6º, do CPP, a decisão coatora consignou expressamente a insuficiência de medidas cautelares alternativas, fundamentando que, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade demonstrada, nenhuma outra medida seria capaz de resguardar a ordem pública.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, garantidoras da revogação da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto ao quadro de saúde do paciente, a decisão impugnada ponderou que o tratamento médico pode ser prestado no estabelecimento prisional, não havendo, nos autos, comprovação inequívoca da debilidade ou da impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

Consoante o entendimento desta Corte, “
Para a concessão de prisão domiciliar por razões médicas, é indispensável prova inequívoca da debilidade extrema do preso e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50005243920258080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 27/02/2025).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
EVANDRO DOS SANTOS SALES
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5024579-07.2025.8.08.0048.

O impetrante alega (1) ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, (2) ausência de fundamentação do ato coator, (3) falta de manifestação concreta acerca do estado de saúde do paciente, (4) ausência de contemporaneidade da segregação cautelar e (5) ausência de manifestação fundamentada sobre a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Ao final, o impetrante postula, liminarmente, pela (6) substituição da prisão por medidas cautelares e, no mérito, (7) pela revogação das cautelares concedidas, mantendo-se apenas a de atendimento ambulatorial.

Conforme se extrai da denúncia e do inquérito policial, no dia 28 de junho de 2025, o paciente, EVANDRO DOS SANTOS SALES, em um contexto de violência doméstica e familiar, agrediu sua companheira, Vanessa Dias da Silva, após uma discussão.

Ainda segundo a inicial acusatória, o paciente localizou Vanessa, acompanhado de seu pai, em um posto de gasolina, onde o paciente tentou, sem sucesso, arrancar a vítima à força do veículo e subtrair seu telefone. Diante da fuga do veículo em que as vítimas se encontravam, o paciente iniciou uma perseguição e colidiu propositalmente seu automóvel contra o delas, forçando a parada na Rodovia BR-101. Ato contínuo, desembarcou munido de um facão e desferiu múltiplos golpes na cabeça de Vanessa, que já estava caída. Ao intervir para defender a filha, José Rufino da Silva também foi atingido por golpes de facão na cabeça e no tórax.

Diante de tais fatos, o ora paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado em face das duas vítimas.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi mencionada no ato coator, ocasião em que também foi recebida a denúncia (ID 16119963), e na qual ficou consignada a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, não havendo dúvida em relação ao “
fumus comissi delicti
”.

A periculosidade concreta, elemento que fundamentou o “
periculum libertatis
”, deriva da necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima, que manteve relacionamento com o paciente e que afirmou, ao ser ouvida perante a autoridade policial, que os desentendimentos entre eles eram frequentes.

Nesse contexto, as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente (ID’s 16119963 e 16119960) encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do agente, evidenciados pelo
modus operandi
empregado, que envolveu perseguição veicular, colisão intencional e múltiplos golpes de facão em via pública, circunstâncias fáticas que transcendem a gravidade abstrata dos tipos penais imputados.

Portanto, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem não se afigura genérica, pois motivada em elementos fáticos concretos, extraídos diretamente dos elementos informativos, justificando a necessidade da segregação cautelar como único meio eficaz de evitar a reiteração delitiva e a revitimização, considerando especialmente o contexto de violência doméstica, que, como sabido, possui um ciclo de difícil rompimento.

A jurisprudência deste Colegiado é no mesmo sentido, “
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, especialmente em casos de violência doméstica com ameaça concreta à vítima
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50002593720258080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 24/03/2025).

Além disso, não verifiquei a alegada ausência de contemporaneidade.

O lapso de menos de um mês entre a data do fato (28/06/2025) e a decretação da custódia (23/07/2025) não se mostra excessivo a ponto de esvaziar a urgência da medida, notadamente porque o paciente, após os fatos, evadiu-se do local, o que reforça a necessidade da prisão não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.

Este Colegiado possui precedentes, em casos semelhantes, no mesmo sentido: “
A contemporaneidade da prisão, em contextos de violência doméstica, não se esvanece pelo simples passar de dias. O risco contínuo, ameaças e tentativas de aproximação reiteradas pelo agressor denotam a imprescindibilidade da medida extrema. No caso em tela, a narrativa dos acontecimentos, a dinâmica dos atos e o relato de terceiros confirmam a necessidade da prisão como forma de proteção à vítima e garantia da ordem pública
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0002625-08.2023.8.08 .0000, Relator.: WILLIAN SILVA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 05/10/2023).

No que tange à suposta violação ao art. 282, §6º, do CPP, a decisão coatora consignou expressamente a insuficiência de medidas cautelares alternativas, fundamentando que, diante da gravidade dos fatos e da periculosidade demonstrada, nenhuma outra medida seria capaz de resguardar a ordem pública.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são, por si sós, garantidoras da revogação da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Quanto ao quadro de saúde do paciente, a decisão impugnada ponderou que o tratamento médico pode ser prestado no estabelecimento prisional, não havendo, nos autos, comprovação inequívoca da debilidade ou da impossibilidade de tratamento na unidade prisional.

Consoante o entendimento desta Corte, “
Para a concessão de prisão domiciliar por razões médicas, é indispensável prova inequívoca da debilidade extrema do preso e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50005243920258080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 27/02/2025).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.